Tribunal: TJMT
Processo: 0010722-17.2013.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0010722-17.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), DELIO NILTON TONIN - CPF: 550.833.740-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.
E M E N T A
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargante, sob o fundamento de que é infundada a alegação que a exigência de o candidato ter que submeter à prévia avaliação médica para fins de nomeação é posterior a publicação do edital do certame.

O Embargante alega que

nas razões recursais houve a arguição

inconstitucionalidade do art. 2o, §2o, da Lei Complementar Estadual n. 128/03 (ID 12438537), tendo em vista que tal norma acaba por impor cláusula de barreira aos cidadãos necessitados, impedindo-lhes de ingressar nos cargos públicos.

Acrescenta que não obstante tenha ocorrido arguição expressa da questão, não houve pronunciamento desta Turma Recursal acerca do tema o que

configura patente lacuna do julgamento.

Ao final requer que sejam acolhidos os embargos declaratórios opostos, para fim de sanar
a omissão apontada.

A Universidade do Estado de Mato Grosso, em sua manifestação digitalizada em 03.02.2020 (ID 32264977) pugnou pelo não acolhimento dos embargos declaratórios opostos.

O outro embargado, Estado de Mato Grosso, devidamente intimada, contudo, permaneceu inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020